Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-16.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de resolução contratual c./c. reintegração de posse. Sentença de improcedência. Rescisão contratual a pedido do promitente vendedor. Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos de venda e compra assinados antes de sua vigência. Afastada a sentença baseada em defesa da posse de uma das promitentes

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de resolução contratual c./c. reintegração de posse. Sentença de improcedência. Rescisão contratual a pedido do promitente vendedor. Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos de venda e compra assinados antes de sua vigência. Afastada a sentença baseada em defesa da posse de uma das promitentes compradoras. Inadimplência dos compradores incontroversa. Vendedora que anuiu com a cessão de crédito, que dividiu o terreno entre os compradores. Compradora ré que manifestou intenção de arcar com o pagamento de sua parte (50%) e demais compradores (casal) que não ingressou nos autos. Ré que comprovou a realização de benfeitorias no terreno, consistente na edificação de moradia, apresentando fotos, certidão de valor venal da municipalidade e planta do imóvel. Documentos que não permitem concluir pela irregularidade da construção ou eventual impossibilidade de regularização junto a prefeitura, bem como demonstram que as benfeitorias podem ter acrescido valor ao bem. Controvérsia sobre as benfeitorias. Necessidade de perícia para verificação de sua regularidade, possibilidade de regularização e valor das mesmas. Perícia a ser arcada pelas partes (art. 95, in fine, do CPC). Pedido de gratuidade judiciária em contestação a ser apreciado no retorno à Origem. Sentença anulada de ofício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO com determinação.